Tribunal: TCU
Processo: 021.356/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7158/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.356/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Schemmel Brittes (XXX.336.059-XX); Dalva Antunes Silva (XXX.291.119-XX); Hellen Florinda Ferreira Bitencourt (XXX.691.812-XX); Jaqueline Gomes Bitencourt (XXX.614.689-XX); Judite Paulina Mayer (XXX.540.619-XX); Luzia Marochi Mayer (XXX.784.529-XX); Maricelia Liborio dos Santos (XXX.078.682-XX); Marlene Schemmel (XXX.329.629-XX); Mary Florinda Gomes Bitencourt (XXX.835.809-XX); Rita Hadlich (XXX.914.439-XX); Rossana Beatriz Antunes Silva (XXX.618.489-XX); Sirlei Frighetto Kath (XXX.304.339-XX); Terezinha Gomes Bitencourt (XXX.041.749-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.